Tribunal: TCU
Processo: 040.860/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações expedidas pelo Acórdão 3166/2020-TCU-Plenário . Considerando que por meio do subitem 9.1 daquele decisum este Tribunal fixou prazo de noventa dias para que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe adotasse medidas necessárias com vistas a buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), os quais integraram o BDI da planilha contratual nos contratos celebrados para o desenvolvimento e fabricação de subsistemas para satélites dos programas CBERS e Plataforma Multimissão, incluindo aditivos contratuais, computados os valores a partir de 1o/1/2008, haja vista a extinção de tal tributo em 31/12/2007, em conformidade com o disposto no art. 90 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 e Lei 9.311/1996, sem prejuízo da instauração, no referido prazo, de tomada de contas especial, se necessário, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992 e da IN TCU 71/2012, Considerando que por meio do subitem 9.2 da deliberação esta Corte determinou ainda que ao final do prazo fossem informadas as medidas adotadas e os resultados alcançados, Considerando que as informações prestadas pelo Inpe são de que duas das oito empresas que atuaram em trezes contratos devolveram valores em razão das providências administrativas, recuperando-se o montante de R$ 292.583,57, tendo-se instaurado tomada de contas especial no tocante aos demais contratos cujos valores não foram ressarcidos (R$ 343.163,45, em valores históricos), Considerando que diante das informações prestadas a SecexDesen alvitra que sejam consideradas cumpridas as determinações dos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão, bem assim, dispensado o monitoramento das recomendações ali constantes, as quais não tiveram determinação de monitoramento expressa no acórdão, nos termos da Resolução TCU 315/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) considerar, em relação ao Acórdão 3166/2020-TCU-Plenário , cumpridas as determinações dos subitens 9.1 e 9.2 e dispensado o monitoramento das recomendações dos subitens 9.3, 9.4 e 9.5; c) dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); e d) encerrar o presente processo de monitoramento, apensando-o em definitivo ao TC Processo 008.846/2012-0 . 1. Processo TC- Processo 040.860/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; Procuradoria Seccional - São José dos Campos/SP - AGU/PR. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.